Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740946-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PILAR RODRIGUES LEON REPRESENTANTE LEGAL: LEILA BESSA RODRIGUES EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante, PILAR RODRIGUES LEON, opõe Embargos de Declaração em face de decisão proferida por esta Relatoria que deferiu parcialmente o pedido de Tutela Recursal por ela apresentado, e ostenta o seguinte teor: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por PILAR RODRIGUES LEON, ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, LEILA BESSA RODRIGUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 172413076): “Cuida-se de ação sob o rito comum proposta por PILAR RODRIGUES LEON, representada por sua mãe, LEILA BESSA RODRIGUES, em face de BRADESCO SEGUROS S/A. Narra que é participante do plano e saúde Bradesco Seguros Saúde Top e foi diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, estando atualmente com depressão e crise psicótica. Informa estar internada no hospital psiquiátrico Bairral de Psiquiatria, apresentando delírios, alucinações auditivas com pouca resposta medicamentosa, tendo o médico atestado que o único tratamento a apresentar benefício é a eletroconvulsoterapia e que sua não aplicação prolongará o tempo de internação. Alega que o hospital informou ter o plano de saúde negado a cobertura do tratamento, sendo a mãe da requerente obrigada a arcar com as despesas médicas com fim de evitar que a autora sofra prejuízo neurológico permanente e irreversível. Considerando o estado clínico narrado, informa não ter sido possível obter procuração da requerente, nem ter havido tempo hábil para propositura de ação para nomeação de curador, motivo pelo qual a ação foi proposta pela mãe na condição de representante da autora. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a autorizar, no prazo de 24 horas, o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), sem limitação de número de sessões, sob pena de multa. É o relatório. Fundamento e decido. Diante da aparente incapacidade provisória da autora, inclusive para outorgar procuração, nomeio como curadora ad hoc sua genitora, Sra. LEILA BESSA RODRIGUES, para o fim específico de propositura desta ação. Tal medida se faz necessária para garantir o acesso à justiça e a efetividade do processo, evitando que o direito da parte seja prejudicado pela demora na instauração de eventual curatela definitiva. Considerando os documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça à autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que não há prova da solicitação do tratamento e da negativa do plano de saúde em custeá-lo. Portanto, em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos e de outras provas que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o tratamento emergencial de transtorno esquizoafetivo, com a utilização de ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de recebimento do tratamento médico adequado, sustenta que os documentos juntados ao feito de origem demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado à requerida que autorize, no prazo de 24 horas, o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), sem limitação do número de sessões, respeitada a determinação médica. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Nesse contexto, afere-se que a controvérsia em análise remete à regularidade da negativa do plano de saúde em custear o medicamento/tratamento indicado pelo médico que assiste a requerente/agravante para o tratamento da doença que lhe acomete. No caso, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que não estavam devidamente comprovadas a negativa da parte requerida/agravada, a urgência e a utilidade do tratamento pleiteado. Analisando a situação em apreço, verifica-se que os relatórios médicos de ID n° 171778319 e 171778317, lavrados pelos médicos que acompanham a autora/agravante, demonstram a necessidade do tratamento por meio da ELETROCONVULSOTERAPIA. Nesse contexto, diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “(...) deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. (...)”. Não suficiente, o próprio órgão Ministerial, ao se manifestar quanto ao caso (ID n° 172979198), oficiou “(...) pelo deferimento do pedido da tutela de urgência, para que seja determinado à requerida que autorize e custeie o tratamento necessário à requerente PILAR RODRIGUES LEON na forma pleiteada na inicial e transcrita acima. (...)”. Ressalta-se, por fim, que a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, ou a prestação de tratamento insuficiente, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO. 1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações. 2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, "b"). 3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1698732, 07032797820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do respectivo tratamento, sob risco de agravamento de sua condição. Assim, presentes os requisitos necessários e superados os impedimentos que justificaram as r. Decisões anteriores, mostra-se devido o deferimento da medida requerida. Contudo, deve se destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo tratamento à agravante, por tempo indeterminado, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à BRADESCO SEGUROS S/A que, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie o tratamento necessário à agravante/autora, PILAR RODRIGUES LEON, na forma da prescrição médica, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. (...)” Alega a existência de omissão, pois a decisão embarga não se pronunciou sobre o pedido de conceção de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau objeto do agravo de instrumento. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a alegada omissão. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em relação ao qual se aduz a omissão, inexiste razões jurídicas para que este fosse apreciado da forma como pretende a agravante/embargante. Afinal, a decisão proferida pelo juízo a quo, objeto do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de Tutela Antecipada. Assim, por se tratar de decisão de total indeferimento, esta não gera qualquer efeito extraprocessual, inexistindo, pois, motivos para que tal pleito seja apreciado. Em verdade, com fulcro nos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, interpretando-se o real objetivo do recurso interposto, o pedido foi apreciado como concessão de Tutela Recursal, e não de efeito suspensivo, razão pela qual não há vício a ser sanado por meio dos presente Embargos de Declaração. Ainda, a decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar omissão no acórdão, os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que a omissão ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Logo, importante frisar que o Acórdão ora recorrido não deixou de apreciar qualquer dos pontos trazidos no apelo, inexistindo o referido vício. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela agravante. Certifique-se o transcurso do prazo para Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, venham conclusos para julgamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 17:35:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora